Tribunal: TJDFT
Processo: 0703436-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703436-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA SIMOES DE FRANCA AMARAL AGRAVADO: GERENTE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANA PAULA SIMOES DE FRANCA AMARAL contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, no mandado de segurança (PJe no 0700170-02.2023.8.07.0018) impetrada pela agravante em desfavor de GERENTE DE APOSENTADORIA E PENSÕES DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu pedido liminar nos seguintes termos: Vistos, etc. Ana Paula Simões de França impetrou mandado de segurança, com pedido de liminar, em face de ato omissivo acoimado ilegal atribuído ao Gerente de Aposentadorias e Pensões da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, consistente na demora na apreciação de processo administrativo instaurado com vistas ao reconhecimento do direito ao abono de permanência. É o breve relatório. Decido. Mandado de segurança é ação de cunho constitucional conferida ao particular a fim de proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (CF, art. 5o, inciso LXIX). A concessão de liminar em mandado de segurança pressupõe fundamentação relevante e fundado receio de ineficácia da medida, caso ao final venha a ser concedida (Lei 12.016/2009, art. 7o, inciso III). Na espécie, o primeiro dos requisitos se encontra presente, na medida em que, segundo se infere dos documentos carreados aos autos, de fato, o processo administrativo foi instaurado em 02.10.2021, sendo que até a presente data – ou seja, transcorridos aproximadamente 15 meses – ainda não houve decisão, a denotar aparente afronta ao postulado da razoável duração do processo, também aplicável na seara administrativa. Entretanto, não se divisa a presença do segundo requisito, já que não há risco de ineficácia da medida, caso ela venha a ser concedida apenas por ocasião do julgamento de mérito. Com efeito, eventuais consequências do reconhecimento do direito ao abono de permanência, de cunho meramente patrimonial, são asseguradas desde o momento em que implementados os seus pressupostos, não havendo que se cogitar, portanto, de receio de ineficácia da medida deferida a posteriori. Ademais, a liminar, caso deferida, esgota integralmente o pedido de mérito, o que não se revela cabível em ações propostas em desfavor da Fazenda Pública. Ante o exposto, indefiro a liminar. Notifique-se a autoridade coatora para que preste as pertinentes informações, no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresso no feito. Em caso de pedido de intervenção, fica desde já deferida sua inclusão como litisconsorte passivo, dispensada conclusão para tal finalidade. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Em suas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, que aguarda pela conclusão de seu processo de abono permanência há 1 ano e 4 meses, o que tem lhe negado acesso ao direito constitucionalmente assegurado ao abono permanência. Sustenta que os descontos da contribuição previdenciária no percentual de 14% corrobora a urgência da medida. Indica ainda que a Lei 9.784/99 estabelece prazo de até 30 dias, prorrogável por igual prazo para apreciação da questão. Colaciona, ainda, jurisprudência a respeito do tema e alegando a presença dos pressupostos legais requer a liminar antecipatória recursal para que seja deferida a tutela de urgência negada nos autos de origem. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida. Preparo constante nos IDs 43222942 e 43222945. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados não se evidenciam todos os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal. A questão litigiosa no presente agravo de instrumento cinge-se à verificação dos pressupostos fáticos e jurídicos para o deferimento da antecipação de tutela na qual se pretende a seja determinada à autoridade impetrada que conclua o processo administrativo ou ainda que seja fixado prazo para que o processo de abono de permanência seja concluído, sob pena de multa diária. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. Tratando de impetração, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme preceitua o artigo 1o da Lei 12.016/09. Importa anotar que o art. 7o, III, da Lei no 12.016 de 2009 orienta que, subsistindo fundamento relevante e receio de o ato impugnado resultar na ineficácia da medida, poderá o juiz, de imediato, determinar a suspensão do ato que deu motivo ao pedido. Da detida análise das peças processuais que formam o presente instrumento, bem como sopesando os direitos confrontados verifico que não estão satisfatoriamente demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da medida almejada. No caso em apreço, não obstante a indicação de eventual demora na apreciação, não sobejou a demonstração de grave dano ou de difícil reparação, mormente quando somente após o deferimento ou não do benefício almejado e da fixação de seu termo a quo poderá ser aferida a ocorrência de prejuízo ou dano para a impetrante. Vale destacar que a tutela almejada não está relacionada ao deferimento ou não do benefício, mas tão somente ao andamento e conclusão do respectivo procedimento administrativo. Nesse sentido, só há falar em prejuízo ante eventual possibilidade inequívoca do deferimento do almejado benefício. Ademais, a regular tramitação dos procedimentos administrativos, não obstantes estejam sujeitos ao princípio da celeridade e da razoabilidade no que tange ao tempo de tramitação, não se pode descurar que muitas vezes estão sujeitos a particularidades que postergam uma rápida resposta por parte da Administração Pública. Sobre o tema, confira-se: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. REQUISITOS. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO E PERIGO DA DEMORA. NÃO CONFIGURADOS. I - A concessão de tutela provisória, em mandado de segurança, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. II - A certidão de averbação de tempo de serviço, emitida pela pasta responsável, reveste-se da presunção de legalidade, de que gozam os atos administrativos em geral, razão pela qual, antes de ser expedida, deve obedecer a procedimento administrativo específico, que é a sucessão ordenada de operações que propiciam a formação de um ato final objetivado pela Administração Pública. Este procedimento requer tempo para cumprimento de suas etapas. III - No caso vertente, não se denota a demora da Administração Pública em responder a Administrada, pois não transcorreram sequer 10 (dez) dias entre a data que o responsável pela condução do processo administrativo, no Ministério da Defesa, solicitou à Secretaria de Educação do Distrito Federal as informações atinentes ao tempo de serviço da impetrante (14/03/2017) e a data do ajuizamento do presente mandado de segurança. IV - Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1015572, 07033872020178070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 8/5/2017, publicado no PJe: 12/5/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vale destacar, ainda, que notificada para prestar informações, a Autoridade poderá comunicar as razões pela delonga no procedimento administrativo, a qual pode estar relacionada a fatores extrínsecos ao órgão reclamado. Assim, sem perquirir sobre o mérito da ação e sobre o direito da parte autora à celeridade no processo judicial, não se configura, nesta sede preambular, os pressupostos legais para o deferimento de antecipação de tutela, mormente ante à necessidade de estabelecimento do contraditório, assegurando, ainda, a ampla defesa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília-DF, de fevereiro de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora